Tribunal: STF
Processo: Rcl 64870
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Rosana Cambraia Ferreira para garantir a observância da Súmula 524 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Sucesso/MG.



    A defesa técnica narra que a reclamante está perdendo seu imóvel em razão de uma cártula que não preencheu, por uma dívida que nunca contraiu.



    Afirma que a autoridade reclamada proferiu decisão deferindo os pedidos de penhora e imissão na posse sem atentar para a ausência de exame pericial da cártula, que é objeto de discussão em processos de natureza cível e criminal.



    Aduz que a dívida, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), já fora quitada e que o reclamante não contraiu dívida em valor superior a R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais), de forma que o cheque foi supostamente adulterado e a prova pericial é a principal forma de se elucidar a questão.



    Assevera que o exame pericial já foi deferido, mas que os procedimentos de penhora e imissão na posse não foram suspensos.



    Sustenta, ainda, que a decisão reclamada afrontou a Constituição e o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, os quais preveem que as decisões devem ser fundamentadas e individualizadas. 



    No caso, segundo alega, caso confirmada a adulteração da cártula por meio de perícia, todos os procedimentos na esfera cível cairiam por terra.



    Ao final, requer, 



    “(A) A Concessão de LIMINAR para determinar ao juízo reclamado, que afim de preservar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, aplique a suspensão e sobrestamento de todos os processos da esfera civil até o deslinde e exame pericial da cártula nº 850.095 na esfera criminal 



    (B) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido do Reclamante a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, aplicando a SUSPENSÃO DO MANDADO DE EMISSÃO DE POSSE ATÉ O RESULTADO E INVESTIGAÇÃO FINAL DO PROCESSO CRIMINAL DE Nº 0002032-31.2019.” (documento eletrônico 1, p. 14).



    Os autos foram a mim distribuídos no dia 27/12/2023 (documento eletrônico 13), durante o período de recesso forense, razão pela qual o pedido de medida liminar foi analisado e indeferido pelo Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso (documento eletrônico 14).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil, caberá reclamação pela parte interessada ou pelo Ministério Público para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; “



    Com efeito, a alegação de violação à súmula desprovida de efeito vinculante - como é o caso da Súmula 524 -, não está compreendida entre as hipóteses legais de cabimento da reclamação constitucional.



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal - STF assenta o não cabimento da reclamação constitucional nas hipóteses de alegada inobservância de súmula sem efeito vinculante.



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 



    1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 6.563 AgR/SP, Rel. Min Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4/5/2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação ajuizada para garantia da autoridade de decisão do STF. 3. Reclamante aponta como paradigma súmula sem efeito vinculante e julgado do qual não foi parte. Não cabimento. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 42.149 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. 



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação. 



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53.857 AgR/ES, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator